Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701470-48.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARDEL OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor JARDEL OLIVEIRA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos da ação no 0760858-10.2025.8.07.0001 ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aracaju/SE, sob o fundamento de que o domicílio da parte autora é naquela localidade, não havendo justificativa para tramitação no Distrito Federal. O recurso foi interposto sem o comprovante de pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se o agravante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, ou emendar a peça recursal, para formular o pedido de concessão do benefício da gratuidade. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora